Tribunal: TJMT
Processo: 0005429-08.2009.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005429-08.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), HELIO DARCI PLETSCH - CPF: 332.387.159-68 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEF – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

2-Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

3-Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

4-Não configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser afastada a prescrição intercorrente.

5-Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso
de Apelação Cível apresentado pelo Município de Sinop contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Execução Fiscal nº. 0005429-08.2009.8.11.001 movida contra
Helio
Darci
Pletsch
,
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil
,
devido ao transcurso de um período significativamente superior a cinco anos desde o despacho que determinou a citação do devedor até o momento
.

Em suas razões recursais, argumenta-se que a prescrição intercorrente não ocorreu, pois a culpa pela demora no andamento do processo ou pelo arquivamento temporário dos autos é atribuída à estrutura do Poder Judiciário.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à reforma integral da respeitável sentença proferida em primeira instância.

Recurso de Apelação tempestivo (ID
205228214
).

Certidão de isenção de custas (ID
205228214
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida
pelo Magistrado

a quo
que reconheceu de prescrição intercorrente e julgou extinto o
processo com fulcro no
artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, em razão
do transcurso de período muito superior a cinco anos desde o despacho que determinou a citação do devedor até o presente momento.

Consta dos autos que o Município ajuizou a Ação de Execução Fiscal em
24/05/2009
, em razão do não pagamento de IPTU. (I
D
.
205228200, pág. 53
). O despacho inaugural foi proferido em 27.01.2009. (I
D
.
205228200, pág.
60
).

A carta de citação do executado foi expedida em
27/08/2009

(ID. 205228200, pág. 61
). Contudo, a executada não foi citada, conforme AR (aviso de recebimento), no qual constou “
rua inexistente
”, devolvido em 0
2/10/2009
(
D. 205228200, pág. 62
).

Em 19/01/2012 foi expedida o mandado de citação (ID. 205228200, pág. 67). Contudo,
em 02/02/2012, foi colacionado aos autos certidão do oficial de justiça informando que não foi possível
proceder a citação da parte devedora, pois não o encontrou
.

Após realizado buscas nos
próprios sistemas
, o Município de Sinop requereu
nova carta de citação, no endereço
informado
(ID. 205228200, pág. 70).

A carta de citação do executado foi expedida em 15/04/2013 (ID. 205228200, pág. 73). Contudo, a executada não foi citada, conforme AR (aviso de recebimento), no qual constou “
não p
rocurado
”, devolvido em 27/05/2013 (D. 205228200, pág. 74).

Por conseguinte,
em 18/11/2014
foi expedido o edital de citação (ID. 205228200, pág. 83).

Em
24/02/2015 (
ID 05228200, pág. 86
)
, foi colacionado aos autos certidão do oficial de justiça informando
a impossibilidade de realizar a citação do executado, pois não reside no endereço fornecido.

Em 15/08/2018 (ID 05228200, pág. 87), os autos foram impulsionados por meio de certidão, solicitando que o exequente se manifestasse no processo em relação à certidão negativa do oficial de justiça.

Em
25/09/2018 (
ID 205228200, pág.
89
)
, o
Município de Sinop comunicou o pagamento integral do débito relativo aos impostos de IPTU referentes aos anos de 2004 a 2008. Em relação aos débitos remanescentes, requereu o prosseguimento do feito.

Em
25/02/2019 (
ID 205228200, pág. 94
)
,
o juízo de primeira instância proferiu decisão extinguindo parcial do débito e rejeitou o pedido de continuidade do processo. Além disso, ordenou a intimação da parte exequente para fornecer um novo endereço do executado. Após receber os novos endereços, deve-se proceder à citação do executado.

Em 30/04/2019 (ID 205228200, pág. 96), o Município de Sinop requereu nova expedição de carta de citação no endereç
o informado.

A carta de citação do executado novamente foi expedida em
09/1
1
/2022
(ID.
205228203
).
Em 09/12/2022, o aviso de recebimento (AR) foi anexado aos autos, confirmando a citação do executado (ID 205228204).

Em ID
205228206,
o Município de Sinop requereu o prosseguimento do feito, pedindo a emissão do Mandado de Penhora e Avaliação para o imóvel especificado na Certidão de Dívida Ativa.

Em
13/09/2023
, sobreveio a sentença de extinção, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito,
em razão do transcurso de período muito superior a cinco anos desde o despacho que determinou a citação do devedor até o presente momento

(I
D. 205228211
).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

A
prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando evidente que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador:
Juspodivm
, 2013, p. 765)
”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º
1.340.553/RS
(
temas 567 e 571)
, estabeleceu o entendimento de que os procedimentos descritos no artigo 40 da Lei n.º 6.830/80 começam automaticamente após a notificação da Fazenda Pública sobre a impossibilidade de localizar o devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso
de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. 4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp
1.340.553/RS
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018,
DJe
16/10/2018)
”
.

Ademais, de acordo com o voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano começa automaticamente após a constatação da não localização do devedor ou da ausência de bens, e após a notificação da parte exequente.

No presente caso, a citação foi realizada com êxito em 09/12/2022 por meio de correspondência, assim como em 18/11/2014 via edital, o que resultou na interrupção do curso da prescrição intercorrente. Em virtude da citação efetiva, a parte Exequente solicitou a penhora de valores e, subsidiariamente, caso a penhora não seja efetiva, requereu a expedição do Mandado de Penhora e Avaliação do imóvel descrito na Certidão de Dívida Ativa.

Assim,
novamente,
o termo para a contagem do prazo da prescrição intercorrente não se iniciou,
uma vez que não foi
constatada a ausência de bens penhoráveis de serem constritos,

sendo
que ainda não houve uma ordem emitida pelo juízo de origem.

Em caso de não localização de bens penhoráveis a Súmula n.º 314, STJ dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente”.

Portanto, considerando a citação efetiva e a falta de diligências para investigar a existência de bens penhoráveis conforme ordem do juízo de origem, os prazos estabelecidos pelo artigo 40 da Lei 8.630/80 não foram acionados. Dessa forma, é necessário afastar a prescrição intercorrente.

Registra-se que qualquer inércia no andamento do processo não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao Poder Judiciário, conforme estabelecido na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. Esta súmula dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação
, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Neste sentido, é a posição deste Egrégio Tribunal, conforme demonstrado a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
OU BENS PENHORÁVEIS – DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INICIADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º
1.340.553/RS
(
temas 567 e 571)
, “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Quando a paralisação processual, sem localização de bens penhoráveis do devedor
, se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que falar em prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do
STJ.(
N.U 0001315-12.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 21/03/2023)”

Assim, sendo os mecanismos da justiça os responsáveis pela demora na realização dos atos processuais, que levaram ao decurso do prazo de
13 (treze) anos
, deve, de fato, incidir ao caso, a Súmula n.º 106, do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente
recurso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024